Tribunal: TCU
Processo: 003.018/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Universidade Federal da Bahia em favor de Lindinalva Amaro Barbosa. Considerando que o ato em questão contempla decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de Segurança 43188-86.2011.4.01.3300, que tramita na Justiça Federal da Bahia, onde o Sindicato da categoria obteve decisão judicial favorável no sentido de manter o pagamento da parcela remuneratória intitulada como Vantagem Pessoal de que tratou o art. 5o do Decreto 95.689/1988; Considerando que a mencionada decisão judicial foi revertida, em sede de apelação no âmbito do TRF da 1a Região consoante ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFBA E UFRB. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE VPNI. DECRETO 95.689/1988. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. A questão trazida a julgamento diz respeito à verificação do alegado direito dos servidores substituídos pelo Sindicato autor ao restabelecimento, em sua folha de pagamento, da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI - instituída pelo art. 5.o do Decreto 95.689/1988. Tal vantagem foi criada em favor de servidores que sofreram decesso remuneratório quando da implantação do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE, previsto na Lei 7.596/1987, e tornou-se indevida a partir do momento em que o decesso remuneratório foi sanado em virtude da reestruturação de carreiras operada pelas Leis 7.923/1989, 7.995/1990 e 8.216/1991. Assim, sendo indevida a percepção da vantagem, porquanto já absorvida por nova estrutura remuneratória, não há irregularidade na suspensão da rubrica ora questionada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) pelos acréscimos remuneratórios decorrentes da progressão na carreira não importa redução nominal de vencimentos, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nessa esteira," por não se tratar de redução de vencimentos, é desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI nos moldes da lei." (AgRg no REsp 1370740/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013) Além do mais, este Tribunal segue o entendimento de que "a supressão de parcela pecuniária integrante de remuneração de servidor público não exige a abertura de prévio procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao interessado o direito à ampla defesa e ao contraditório, quando estiver em debate apenas matéria de direito" (AC 0038650-97.2004.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 21/01/2020). Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, com denegação da segurança. Remessa oficial e apelação da UFBA providas. (Apelação/Reexame necessário 0043188-86.2011.4.01.3300/BA. Relator convocado: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES FILHO. Julgado em 11/3/2020) Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lindinalva Amaro Barbosa (XXX.625.975-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Universidade Federal da Bahia, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.018/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lindinalva Amaro Barbosa (XXX.625.975-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal da Bahia, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. exclua, dos proventos da interessada, a parcela judicial referente à vantagem pessoal de que tratou o art. 5o do Decreto 95.689/1988, uma vez que a decisão judicial que assegurava o referido pagamento foi revertida no âmbito do TRF da 1a Região; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.